Tribunal: TJES
Processo: 5001289-14.2022.8.08.0065
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001289-14.2022.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JR COMERCIO DE VEICULOS E MOTOCICLETAS LTDA
RECORRIDO: JOVANE RIBEIRO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001289-14.2022.8.08.0065

CLASSE: RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: JR COMERCIO DE VEICULOS E MOTOCICLETAS LTDA

RECORRIDO: JOVANE RIBEIRO

RELATOR: JUIZ MURILO RIBEIRO FERREIRA

Órgão Julgador Colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma

VOTO / EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO
USADO. VÍCIO DE PRODUTO/SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DA PESSOA JURÍDICA.
EMPRESA NÃO FORMALMENTE CONSTITUÍDA À ÉPOCA DA AVENÇA. ALEGAÇÃO
AFASTADA PELA PROVA PRODUZIDA. DANO MATERIAL E MORAL. CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2. Aplicabilidade da regra do Art. 987 do Código Civil, permitindo ao terceiro (consumidor) provar a
existência da sociedade de fato por qualquer meio, reconhecida a responsabilidade do comerciante pelos
atos praticados por seus sócios/proprietários (Sr. Lázaro Coco e Sra. Jakeline Maciel Rodrigues).

3. A alegação de que a reclamante sequer existia à época do negócio foi afastada pela prova testemunhal e a
realidade fática.

4. Quanto aos danos materiais, a manutenção da condenação é devida, pois a Recorrente não conseguiu
demonstrar a regularidade da transação ou a ausência de vício no produto, confirmando a necessidade de
restituir o valor pago pelo Autor.

5. Manutenção da condenação por falha na prestação do serviço. Dano moral fixado em patamar razoável
e proporcional.

6. Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 20% do valor da condenação, pela
parte recorrente.

É como voto.

Submeto à homologação.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)